Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712270-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: APIO DE ARAUJO CONTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO, com pedido de liminar, interposto pela Defesa de Ápio de Araújo Conte contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no. 0406905-75.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido para que uma equipe de laboratório particular adentrasse no presídio para coletar material necessário à realização de exames laboratoriais. Consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o recorrente foi condenado definitivamente pela prática do crime de estupro de vulnerável e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, sendo-lhe imposta a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias de prisão simples. Observa-se que em 01/12/2020 (MOV. 193.1) a Defesa postulou a entrada no presídio de equipe de laboratório particular para coleta de material para exames laboratoriais, sustentando que o recorrente, por ser idoso, por ser portador de doenças (diabetes mellitus – tipo II, cardiopatia hipertensiva, placas ateromatosas de carótidas e neuropatia sensitiva motora), e em razão da grande incidência de câncer de próstata em homens da família, faz acompanhamento pela equipe de saúde do estabelecimento prisional e por médico particular, realizando anualmente exames preventivos. O pedido foi reiterado em 31/03/2021 (MOV 216.1), com a informação de que os exames solicitados pelo médico particular do recorrente ainda não haviam sido realizados e que os últimos exames foram feitos em 23/10/2019. O pedido foi indeferido, nos termos da decisão de ID 25152833, p. 18. Inconformada, a Defesa interpôs o presente agravo em execução penal (ID 25152833, p. 2/9). Em suas razões, reitera que o recorrente é idoso (63 anos), portador de doenças e possui histórico familiar de câncer de próstata, razão pela qual anualmente faz exames preventivos, sendo acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional e por médico particular. Destaca que o recorrente não realizou os exames no ano de 2020 e que, embora esteja recebendo atendimento médico pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, não foi atendido quanto à realização de exames preventivos referentes ao câncer de próstata. Argumenta que o recorrente tem direito de receber atendimento médico de profissional de sua confiança, nos termos do artigo 43 da Lei de Execuções Penais, sendo que os exames preventivos solicitados pelo seu médico de confiança não precisam ser ratificados pela equipe de saúde do estabelecimento prisional. Além disso, o médico particular acompanha o agravante há muitos anos, conhecendo os fatos de risco que envolvem seu paciente. Alega que a equipe médica do estabelecimento prisional não tem condições de atende à demanda do requerente, tanto que o pedido foi feito há mais de 04 (quatro) meses e nenhuma medida foi adotada até a presente data. Assevera que a família se disponibiliza a pagar os referidos exames em laboratório particular, a fim de atender à demanda de saúde do agravante com a devida celeridade, considerando que o sistema penitenciário se encontra indubitavelmente sobrecarregado, não comportando o atendimento a todas as demandas que lhe são impostas em tempo satisfatório. Sustenta que não pode o Estado-Juiz impor ao agravante o ônus de aguardar a disponibilidade do atendimento pelo sistema de saúde carcerário, prejudicando o seu direito à preservação da saúde. Postula a concessão de liminar para que seja autorizada a entrada da equipe laboratorial nas dependências da unidade prisional para coleta de material necessário à realização dos exames. No mérito, postula a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, seja autorizada a escolta do recorrente até o laboratório particular, em dia e horário a ser agendado pela família do sentenciado. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pelo conhecimento do agravo e, no mérito, pelo não provimento (ID 25152833, p. 19/23). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 25152833, p. 259). É o relatório. DECIDO. O pedido de liminar deve ser indeferido. De início, observa-se que a concessão da liminar pleiteada usurparia a competência do colegiado para examinar a questão, diante da irreversibilidade da medida, uma vez que, realizada a coleta de material biológico para exames, restaria esgotada a prestação jurisdicional. Por outro lado, não obstante os relevantes argumentos apresentados pela Defesa do recorrente, trata-se da realização de exames preventivos de rotina e o sentenciado, segundo consta dos autos, vem recebendo atendimento médico no estabelecimento prisional. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador